Tribunal: TJMT
Processo: 8010000-45.2017.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010000-45.2017.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 934.218.771-49 (RECORRIDO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ARHIANE GOMES DA MATA - CPF: 013.943.891-24 (ADVOGADO), MANOEL JORGE DOS SANTOS - CPF: 781.732.561-87 (RECORRENTE), ESPÓLIO DE MANOEL JORGE DOS SANTOS (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), SANTA LIMA PASSARELLO - CPF: 650.574.061-91 (RECORRENTE), CLAUDINEI ROSA DA SILVA - CPF: 035.113.571-52 (ASSISTENTE), ADRIANO SANTOS MARQUES - CPF: 023.574.771-80 (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.548.891-20 (ASSISTENTE), RONALDO FRANCISCO (ASSISTENTE), KLEISON DE TAL (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 8010000-45.2017.8.11.0033 – Juizado Especial Cível Jardim Glória - MT.

RECORRENTES: MANOEL JORGE DOS SANTOS E OUTROS.

RECORRIDO:

CARLOS APARECIDO DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE DESPESAS FUNERÁRIAS –

AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESA FUNERÁRIA OBJETO DOS AUTOS –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança por despesas funerárias despendidas pela parte recorrente em favor dos sucessores de MANOEL JORGE DOS SANTOS e SANTA LIMA PASSARELLO.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que o recorrido não comprovou que o valor de R$ 17.000,00 destinou-se à construção de cerca em favor do de cujus Manoel JORGE DOS SANTOS

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que o recorrido não comprovou que o valor de R$ 17.000,00 destinou-se à construção de cerca em favor do de cujus Manoel JORGE DOS SANTOS.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o valor de R$ 17.000,00 teve origem em uma Cédula Rural Pignoratícia emitida pelo falecido Manoel Jorge dos Santos, para aquisição de gado bovino e construção de 2,5km de cerca (ID 89738684), cujo recibo de pagamento foi atestado pelo documento constante do ID 89738690, sem prova de qualquer inidoneidade probatória desses documentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021